Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700439-90.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: SAMARA CINTIA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO SAMARA CINTIA DE SOUZA OLIVEIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 227310049, autos originários) proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos morais movida contra BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, nos seguintes termos: “Primeiramente, indefiro a gratuidade de justiça à parte requerente, uma vez que a Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), contudo, devidamente intimada a comprovar fazer jus ao referido benefício, conforme dispõe a Constituição Federal, a parte quedou-se inerte, o que demonstra seu desinteresse em ver deferido o mencionado benefício. Assim, determino à parte autora que proceda ao recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora possui direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-réu, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 6 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora